Tribunal: TJPA
Processo: 0821855-59.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821855-59.2024.8.14.0401

APELANTE: DIEGO DE ALMEIDA BECKMAN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES COM TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. AUTORIA COMPROVADA POR RECONHECIMENTO PESSOAL, DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Diego de Almeida Beckman contra sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 4 (quatro) dias-multa, pela prática do crime de roubo tentado majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal. Segundo a denúncia, o apelante, com outro indivíduo não identificado, tentou subtrair bens da vítima, policial civil, mediante o uso de simulacro de arma de fogo, frustrando-se a empreitada diante da reação do ofendido, que sacou sua arma. A fuga dos autores levou ao abandono de motocicleta, capacetes e o simulacro no local. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para a condenação do apelante como autor do crime de roubo tentado; (ii) estabelecer se está caracterizado o concurso de agentes para fins de incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria delitiva está comprovada pelo reconhecimento firme da vítima, confirmado em juízo, pelas vestimentas encontradas na posse do acusado compatíveis com as utilizadas no crime, pelas imagens das câmeras de segurança e pelas diligências policiais que apontam o uso recorrente da motocicleta em roubos anteriores pelo apelante.

4.

A materialidade delitiva é confirmada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência e do Relatório de Investigação que indicam a tentativa de subtração mediante ameaça com simulacro de arma de fogo.

5.

Os depoimentos dos policiais civis que atuaram na ocorrência e investigação corroboram a narrativa da vítima, sendo reconhecidos como prova válida e suficiente segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, tem especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos, como ocorreu no presente caso.

7.

O concurso de agentes resta configurado pela atuação conjunta do apelante com terceiro não identificado, demonstrada por fotos do circuito de monitoramento, relato da vítima e fuga conjunta, sendo prescindível a identificação do comparsa para a incidência da majorante.

8.

A dosimetria da pena está devidamente fundamentada, respeitando os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sendo adequada a fixação da pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, com concessão do sursis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por roubo tentado é válida quando a autoria é confirmada por reconhecimento judicial da vítima, corroborado por elementos objetivos como imagens de segurança, vestimentas apreendidas e diligências policiais.

2.

Os depoimentos policiais prestados em juízo constituem prova idônea para fundamentar condenação penal.

3.

A incidência da majorante do concurso de agentes prescinde da identificação do comparsa, bastando evidências de participação conjunta no delito.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 14, II; 33, § 2º, "c"; 44; 59; 68; 77; 157, § 2º, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 865665/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17.12.2024, DJe 13.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2658619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2209657/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; TJ-RS, Apelação Criminal 52065934520228210001, Rel. Des. Ícaro de Bem Osório, j. 20.07.2023; TJ-RS, Apelação 70071556831, Rel. Des. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 10.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

21ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal,
ocorrida entre os dias trinta de junho e sete de julho de 2025

J
ulgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
DIEGO DE ALMEIDA BECKMAN
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém que, nos autos da ação penal que lhe move o Ministério Público do Estado do Pará, o condenou à
pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 4 (quatro) dias-multa
, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Na origem, consta que, no dia 13 de outubro de 2024, por volta das 11h, o apelante e outro indivíduo não identificado teriam abordado a vítima Raymundo Farah, policial civil, em frente à residência de seu irmão, na Vila Farah, utilizando um simulacro de arma de fogo, com o fim de subtrair-lhe bens. A tentativa foi frustrada pela reação da vítima, que sacou sua arma de fogo, levando os agentes à fuga e ao abandono da motocicleta, capacetes e o simulacro no local.

Em suas
razões recursais (ID 26556647, p. 1/6) a Defesa
pleiteia a
absolvição do apelante com fundamento na insuficiência de provas
, sob o argumento de que os elementos probatórios não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a autoria do delito. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por ausência de comprovação do liame subjetivo entre os supostos agentes.

Em
contrarrazões (ID 26556649, p.1/5),
o Ministério Público defende a manutenção da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer do
Ministério Público em segundo grau (ID 27183566, p.1/3),
lavrado pelo 4º Procurador de Justiça Criminal, também se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Alega inicialmente a defesa que o édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil, insuficiente para apontar com precisão a autoria delitiva do crime que imputada ao apelante na sentença recorrida.

Analisando os autos, observa-se que o réu foi preso em flagrante na modalidade, em razão de ter sido, em razão de sua contumácia em executar crime de roubos com uso da motocicleta apreendida após o crime (YAMAHA/YS150 FAZER SED, cor branca, placa QDQ0725, a qual sempre é retirada nas delegacias por sua companheira Pamela Douro Peres (Num. 26556559 - Pág. 1/13).

De acordo com a denúncia (Num. 26556582 - Pág. 1), que no dia 13/10/2024 a vítima Raumundo Farah, por volta de 11h, estava na Vila Farah, no Bairro de São Brás, quanto dois indivíduos numa moto branca, placa QDQ0725 tentaram assaltá-lo, momento em que a vítima repeliu a investida criminosa sacando sua arma, que possui em razão de de sua função de investigador de polícia,

o que fez com que os indivíduos perdessem o controle, deixando a motocicleta, o simulacro de arma de fogo e dois capacetes.

Através de diligências foram analisadas câmeras de segurança que identificaram que a referida moto apreendida já havia sido utilizada em inúmeros roubos na cidade, os quais possuiam o mesmo
modus operandi
(uso de simulacro), culminando na qualificação do indivíduo
DIEGO BECKMAN,
vulgo “pittbull”, que tinha as mesmas características físicas da pessoa que pilotava a moto do crime. Foram encontradas na residência do acusado, as mesmas vestes utilizadas no momento do crime, descritas pela vítima.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo Auto de Prisão em Flagrante
(Num. 26556558 - Pág. 1/13)
, pelo Relatório de Investigação
(Num. 26556559 - Pág. 1)
, pelo Boletim de Ocorrência nº 00486/2024.100469-0
(Num. 26556576 - Pág. 17)
.

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos, pela
palavra firme e coerente da vítima
, que em juízo descreveu com detalhes como se deu o crime, e em consonância com as declarações prestadas à autoridade coatora, e que reconheceu o acusado como um dos agentes delitivos do crime, reafirmando assim o reconhecimento feito na Delegacia no Núm. 26556560, p.17/18 (ID 26556612).

Corroboram com a narrativa da vítima os esclarecimentos dos
policiais civis André Luiz de Castro Paraense e Mayani Montoril Veiga Siqueira ((ID 26556614),
que atenderam ao chamado decorrente do crime em evidência, e realizaram as diligências que culminaram com a prisão do acusado, destacando que chegaram ao mesmo através dos dados da motocicleta usada no crime, que foi abandonada pelos autores do delito, a qual, embora tivesse registrada em nome de terceiros, era usada pelo apelante, inclusive

em outras ocorrências de crime de roubo.

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória .

Nesse sentido, o entendimento da Corte Superior:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado e 600 dias-multa, nos termos do art. 33, caput, da Lei n . 11.343/2006.2. A defesa alega ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar sem justificativa plausível ou mandado judicial, postulando a nulidade das provas e a absolvição .3. A sentença e o acórdão confirmaram a condenação com base na apreensão de 10,7g de cocaína, divididas em 24 porções, e nos relatos policiais sobre a tentativa de fuga do paciente, além de investigações anteriores que indicaram reincidência. II. Questão em discussão4 . A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar foi realizada de forma legítima e se as provas obtidas são válidas para sustentar a condenação por tráfico de drogas.5. Outra questão é a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n . 11.343/2006. III. Razões de decidir 6 . A busca pessoal e domiciliar foi considerada legítima, respaldada pelo art. 244 do CPP, devido à fundada suspeita e flagrante delito, corroborada pela tentativa de fuga e apreensão das drogas.
7. O depoimento dos policiais foi avaliado como prova válida, em sintonia com as demais evidências, não havendo sobrevalorização ou subvalorização indevida
.8. A configuração do tráfico de drogas foi mantida, considerando a quantidade e forma de embalagem das substâncias, além da reincidência do paciente, que inviabiliza a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006.IV. Dispositivo e tese9. Ordem denegada, mantendo-se a condenação por tráfico de drogas. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar é legítima quando realizada com fundada suspeita e flagrante delito, conforme art. 244 do CPP. 2
. O depoimento de policiais é prova válida quando coerente com outras evidências.
3. A reincidência impede a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n . 11.343/2006". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n . 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 629 .929/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.12 .2020; STJ, AgRg no HC 800.468/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06 .03.2023. (STJ - HC: 865665 AM 2023/0396097-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025)
– grifamos.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, aplicando o óbice da Súmula n . 7 do STJ, em relação à pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para transporte para consumo pessoal. 2. O Tribunal de origem confirmou a condenação por tráfico de drogas, com base em provas documentais e orais, especialmente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. II . Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova. III. Razões de decidir
4. A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.5
. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
"1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova.
2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n . 7 desta Corte."Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula n . 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.441 .372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024; AgRg no AREsp n. 2 .480.768/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024. (STJ - AgRg no AREsp: 2658619 SP 2024/0200833-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)

- grifamos.

Ademais, deve se levar em consideração que a prova testemunhal produzida em juízo está em consonância com os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial. Isso porque a vítima reconheceu o acusado, sem nenhuma dúvida, como sendo o mesmo que teria, juntamente com uma pessoa não identificada, realizado a tentativa de assalto.

No que se refere a valoração da palavra da vítima, ressalta-se que nos crimes patrimoniais, a narrativa do ofendido tem especial relevância na apuração do crime. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, sobretudo quando consubstanciada por outros elementos probatórios.

Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal
, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) –
grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISTINGUISHING . AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA N. 7/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 1. Apesar de o reconhecimento pessoal e fotográfico não ter sido realizado na fase inquisitorial, consoante o procedimento previsto no art. 226 do CPP, o presente caso resulta em distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, já conhecer o réu anteriormente à prática delitiva, o que não denota riscos de um reconhecimento falho . 2
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina
, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ. 3 . A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea no agravamento do regime prisional, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2209657 SP 2022/0293139-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023) –
grifamos.

Desse modo, analisando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que o depoimento da vítima não foi isolado do restante do conjunto probatório, sobretudo porque a vítima reafirmou em juízo o reconhecimento do acusado como o agente delitivo que tentou assaltá-lo no dia dos fatos.

Portanto, não merece prosperar o argumento de insuficiência probatória à condenação levantado nas razões recursais, eis que não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos, restando inconteste a presença dos elementares do crime de roubo, bem como a manutenção da condenação.

Pugna, subsidiariamente, a defesa,
o afastamento da causa de aumento de pena atinente ao concurso de pessoas
, prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por ausência de comprovação do liame subjetivo entre os supostos agentes.

Cumpre inicialmente destacar que a incidência da majorante do concurso de agentes prescinde da identificação do comparsa. No presente caso, a narrativa da vítima é de que o apelante dirigia a motocicleta com uma terceira pessoa na garupa, ressaltando que esta usava um boné, o que se confirma através das fotos extraídas do circuito de monitoração do local, conforme Num. 26556559 - Pág. 2/4.

Muito embora o terceiro não identificado não fosse o condutor da moto, participou da ação delitiva, e diante a reação da vítima, imprimiu fuja em conjunto com o apelante, deixando no local a motocicleta, dois capacetes e um aparelho celular.

Em casos semelhantes, a jurisprudência:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBOS MAJORADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1º FATO. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DENUNCIADOS DECLARADA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. PROVA FRÁGIL. 2º FATO. ABSOLVIDO O RÉU D., POIS AUSENTE PROVA DE QUE TENHA EFETIVAMENTE PARTICIPADO NO CRIME DE ROUBO DENUNCIADO. OS INDÍCIOS, EMBORA FORTES, NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA, ISOLADAMENTE, SUSTENTAR A CONDENAÇÃO POSTA. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU M., POIS FOI DEVIDAMENTE IDENTIFICADO POR MARCA PESSOAL - SEU NOME - TATUADO NO BRAÇO. CONFIRMADA, OUTROSSIM, A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS,
POIS NÃO É EXIGÍVEL PROVA INEQUÍVOCA DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES – IDENTIFICADOS OU NÃO -, BASTANDO, NO MÍNIMO, INDÍCIOS DA PRESENÇA DE OUTRA PESSOA NO CENÁRIO DO CRIME, COM CONDUTA VOLTADA À REALIZAÇÃO DO TIPO PENAL, TAL COMO NO CASO
. EM CONSEQUÊNCIA, M . TEVE REDIMENSIONADA A SUA PENA, A RESULTAR DEFINITIVA EM 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO.APELO MINISTERIAL PREJUDICADO. APELO DO RÉU D.B .D.R. PROVIDO E APELO DO RÉU M.P .P. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - APR: 52065934520228210001 PORTO ALEGRE, Relator.: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Data de Julgamento: 20/07/2023, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/07/2023)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. AFASTADA. Válido o auto de avaliação, pois a condição de policiais dos peritos nomeados por si só, não faz presumir a parcialidade da prova. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. O relato e a identificação do ofendido preponderam sobre a frágil versão defensiva, que não trouxe qualquer elemento mínimo para suscitar dúvida sobre a participação dos réus no roubo. EMPREGO DE ARMA. Dispensável a apreensão e perícia das armas de fogo quando comprovado seu uso para ameaçar o ofendido, que acreditou na sua potencialidade lesiva.
CONCURSO DE PESSOAS. Demonstrada a atuação conjunta dos acusados com terceiro não identificado para a consumação do delito, estando evidente o liame subjetivo entre eles
. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A existência de armas de fogo apontadas em direção ao ofendido já é suficiente para afastar o crime de furto. TENTATIVA. NÃO RECONHECIDA. O iter criminis foi integralmente percorrido, com o exaurimento do delito, tanto que os réus deixaram a casa do ofendido, levando seu veículo e demais pertences sem qualquer oposição. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1. Pena-base mantida. 2. A majorante do emprego de arma foi concretamente fundamentada nos autos, fixando a fração de aumento no mínimo legal. MULTA. Inexiste previsão para a multa ser excluída, não havendo falar em violação ao princípio da intranscendência, porém, reduzida ao mínimo legal . PREQUESTIONAMENTO. Ausente afronta aos dispositivos constitucionais e legais discutidos no recurso. Preliminar rejeitada e recurso desprovido. (Apelação Crime, Nº 70071556831, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 10-11-2016) (TJ-RS - Apelação: 70071556831 FLORES DA CUNHA, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 10/11/2016, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2016)

In casu, os elementos de provas evidenciam a ação conjunta do apelante com terceiro não identificado para a prática do delito, pelo que se mantém a incidência do concurso de agentes.

Da reanálise oficiosa da dosimetria da pena, vê-se que devidamente observados na sentença os imperativos legais, sobretudo os arts. 59 e 68 do CP, razão pela qual mantenho a pena definitiva imposta ao recorrente pelo juízo a quo
,

em 01 (um) ano 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 04 (quatro) dias-multa,
na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, a teor do art. 33, §2º, “c” do CP.

Incabível a substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos
, a teor do art. 44 do CP, eis que cometido com violência.

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 77
, concedo ao apelante a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos
, mediante condições a serem designadas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, porém DESPROVEJO-O
, consoante fundamentação supra, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/07/2025